Tribunal: TJMT
Processo: 0006386-32.2017.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006386-32.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HIPERHAUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.610.398/0001-92 (APELADO), FABRINE FELIX FOSSI BASTOS - CPF: 674.997.162-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERT SUCKEL - CPF: 800.855.632-34 (ADVOGADO), RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - CPF: 882.367.732-72 (ADVOGADO), GIULIANO DOURADO DA SILVA - CPF: 763.657.432-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALBERT SUCKEL - CPF: 800.855.632-34 (ADVOGADO), GIULIANO DOURADO DA SILVA - CPF: 763.657.432-20 (ADVOGADO), HIPERHAUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.610.398/0001-92 (APELANTE), RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - CPF: 882.367.732-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO e HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – LEGALIDADE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NECESSIDADE DE QUE NÃO ULTAPRASSE O VALOR DE 100% DO TRIBUTO – MULTA ACERCA 800% SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).3. Sentença Mantida, Recursos de Apelação Desprovidos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Repetição de Indébito identificada pela numeração única: 0006386-32.2017.8.11.0046, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que a multa aplicada tenha o valor de 100% (cem por cento) do tributo devido, devendo o que foi indevidamente recolhido ser restituído ao autor (Id: 132205154 – páginas 174 a 176).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 132205154 - 191 a 197), ausência de confisco e que a multa foi aplicada por descumprimento de obrigação acessória independente do valor do ICMS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legalidade da multa aplicada.

Por sua vez, a segunda Recorrente interpôs Recurso Adesivo (Id: 132205154 - 209 a 223), afirmando que o Auto de Infração é nulo de pleno direito, manifestando pelo provimento e reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1124182-5.

Apenas a Segunda Apelante apresentou Contrarrazões (Id: 132205154 - 201 a 208).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de razões justificadoras para a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 132576177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório-, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Repetição de Indébito, almejando a reforma da sentença.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, evidencia-se que as teses dos Recorrentes se confundem, uma vez que o primeiro Apelante afirma que a multa por descumprimento de obrigação acessória é legal e o segundo Apelante sustenta quanto à ilegalidade do Auto de Infração originado pela referida cobrança.

Assim, passo a análise de ambos.

Como se sabe, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera transferência de bens do ativo imobilizado não constitui fato gerador do ICMS. De fato, não há circulação de mercadorias quando ocorre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Apesar de não haver incidência de ICMS sobre o tipo de operação retratada nos autos,
há obrigações acessórias a serem adimplidas
.

Verifica-se que o Fisco Estadual lavrou o TAD nº 1124182- e imputou ao embargado a prática da infração aos art. 178, inciso I a II, art. 180 e art. 183 do RICMS-MT, tendo como penalidade a multa prevista no art. 45, IV, ‘j’, da Lei 7.098/98, por não portar, durante o transporte, documento fiscal previsto em lei para acobertar o trânsito de mercadorias (Id: 132205154 – páginas 17 a 21).

À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma,
cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária
(art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).

Nestes termos:

“(...) a obrigação acessória prevista no artigo 113 3, § 2ºº c/c 115 5, do CTN N, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária [...] os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175 5, parágrafo único o, e 194 4, parágrafo único o, do CTN N [...] ( AgRg no Ag 1138833/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 06/10/2009).”

Assim, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de
cumprimento da obrigação principal
, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Nesse sentido tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade. 2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). 4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. (TJ-MT – APL1014560-57.2019.8.8.11.0041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/10/2021)”

Inobstante, sabe-se que a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição para as hipóteses de descumprimento de obrigação acessória, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária.

Entretanto, a fixação da multa deve respeitar os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

Nesse diapasão, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

Partindo destas diretrizes, tem-se que o valor suposto principal do débito tributário originado do ICMS, à época da lavratura do TAD, equivalia à quantia de R$ 10.057,13 (dez mil e cinquenta e sete reais e treze centavos), ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada sob o valor de R$ 83.809,43 (oitenta e três mil e oitocentos e nove reais e quarenta e três centavos), de modo que sobrepujado o limite de 100% do montante do tributo, sedimentado pela jurisprudência em disceptação, possuindo nítido caráter confiscatório.

Ademais, extrai-se que a multa aplicada se deu no patamar de 800% (oitocentos por cento), restando evidente que o Juízo de Origem agiu com acerto ao determinar que a multa tenha o valor de 100% (cem por cento) do tributo devido.

A propósito, em caso análogo, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.” (TJ-MT - APL: 00127302020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo a sentença incólume.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023